Tribunal: TJSP
Processo: 2138613-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais – Sentenciado que cumpre pena em regime fechado – Concessão da benesse pretendida que caracterizaria censurável progressão por salto –

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais – Sentenciado que cumpre pena em regime fechado – Concessão da benesse pretendida que caracterizaria censurável progressão por salto – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138613-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLAYTON
ALMEIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138613-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2138613-68.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Origem: 1008183-46.2020.8.26.0032
Impetrante Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrada: MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6a RAJ
Paciente: Clayton Almeida dos Santos
Voto no: 33921
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO Impetração objetivando a
concessão
de
prisão
domiciliar

Impossibilidade

Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante
Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação
da doença nas unidades prisionais Sentenciado que cumpre
pena em regime fechado Concessão da benesse pretendida que
caracterizaria censurável progressão por salto Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada pela Defensora Pública Juliane Tagami, em
favor de Clayton Almeida dos Santos, cumprindo pena em
regime fechado por tráfico de drogas e furto qualificado,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba/SP, pleiteando a concessão da prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138613-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente
tem bronquite asmática e, portanto, integra o chamado
“grupo de risco” em relação à covid-19. Em face da pandemia
de coronavírus e das conhecidas condições insalubres das
instituições
penais
brasileiras,
invocando
também
a
Recomendação no 62, datada de 17/03/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, pretende que o réu seja imediatamente
colocado em regime domiciliar, esperando a concessão liminar
da ordem, com sua posterior ratificação pela Turma Julgadora
(fls. 01/05).
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
(fls.32/36), o ilustre Procurador de Justiça, Doutor José
Antônio Calil Filho, opinou pelo não conhecimento do writ, e
se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 41/48).
É o relatório.
De proêmio, esclarece-se que, malgrado não se
olvide que a presente ação constitucional ataca decisão
proferida pelo Juízo da Execução, a qual deveria ser desafiada
por agravo em execução (como convenientemente pontuado
pelo nobre procurador de justiça oficiante), fato é que a
situação atual de pandemia por COVID-19 reclama por maior
urgência na prestação da tutela jurisdicional, motivo pelo qual
se conhece, excepcionalmente, da presente impetração.
Superado isso, medidas preventivas contra a
propagação do novo coronavírus foram adotadas no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do
Poder Público, por meio da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, que ostenta caráter vinculante, cuidando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138613-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
se, porém, de orientação para que os magistrados avaliem
possibilidades, devendo ser examinada, sempre, a situação
dos custodiados no caso concreto.
Da mesma forma, a decisão liminar proferida na
ADPF no 347, proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Marco
Aurélio, é unicamente uma conclamação para que os
magistrados avaliem possibilidades, não se tratando de
medida obrigatória, muito menos automática, devendo ser
examinada a situação dos custodiados, no caso concreto.
E, in casu, a despeito de se avultar que o paciente
integra grupo de risco, por ser portador de asma, fato é que se
trata de indivíduo que conta com 26 anos de idade,
condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, pela
prática do crime de furto qualificado, reincidente, cumpre sua
pena em regime inicial fechado (fls.13/18).
Ademais, não se comprova na inicial, cabalmente,
que a unidade prisional que o abriga não possui estrutura
adequada para mantê-lo, tampouco de ofertar-lhe, se
necessário, o tratamento médico apropriado, ainda que em
caso de contágio pelo novo coronavírus.
Em outras palavras, nada indica que o paciente
esteja em estabelecimento inadequado, de maneira que não se
vislumbra
desproporcionalidade
na
manutenção
do
encarceramento.
E, conforme recentemente decidido por este
Sodalício Bandeirante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138613-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Negativa do
apelo em liberdade fundamentada. Paciente que
respondeu preso à instrução e ostenta atos infracionais,
inclusive análogos ao tráfico de drogas. Necessidade de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A
situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação
automática de presos pelo risco de contágio,
ainda que sejam do grupo de risco, devendo ser
avaliado cada caso concreto. Informações da
Unidade Prisional no sentido de que o paciente
está bem assistido. Requisitos da Recomendação no
62, de 17/03/2020, do CNJ, não atendidos. Ordem
denegada.”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2071146-72.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
12/05/2020 (Destacado).
Com efeito, não há razões para crer, mormente
diante da falta de notícia de infecção por COVID-19 no
estabelecimento prisional no qual se encontra recluso o
sentenciado, que estaria exposto a menor risco de contágio no
ambiente extramuros.
No ponto, importa transcrever trecho da decisão
hostilizada:
“(...)
ressalto
que
cabe
à
Secretaria
de
Administração Penitenciária tomar as medidas necessárias
para se evitar o contágio e a propagação do coronavírus junto à
população carcerária, que é o que vem ocorrendo conforme
amplamente noticiado, tanto que não há informações de
sentenciados contagiados nas penitenciárias desta VEC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138613-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e, se o caso, promover o tratamento adequado aos que
vierem a ser infectados” (fls.27/28) (destacado).
De se ressaltar, ainda, que, diante da gravidade
da pandemia do novo coronavírus, a recomendação da OMS é
a de que todos estejam sob condição de restrição de liberdade,
como forma de se evitar a propagação do vírus, fato que se
verifica com relação à população carcerária.
Ainda no particular, registre-se, por fim, que
diversas medidas com vistas à contenção da propagação do
vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas
pelos órgãos da administração pública, a exemplo da
proibição de visitas e instrução dos servidores que lidam com
os presos.
Confiram-se,
a
este
respeito,
as
notícias
disponibilizadas no site da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.1
Não bastasse, nota-se que o paciente cumpre
pena em regime fechado, motivo pelo qual não se enquadra
nas hipóteses taxativas previstas do art. 117 da Lei no
7.210/84, as quais dizem respeito, tão somente, a quem
resgata pena no regime aberto, sendo certo que a concessão
da benesse em testilha ao sentenciado importaria em
progressão por salto, incompatível com a sistemática adotada
pelo ordenamento jurídico pátrio e em rota de colisão com a
Súmula no 491 do Superior Tribunal de Justiça.
Acerca do assunto, confira-se:
1 Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/noticias/coronavirus.html - acesso dia 08.05.2020, às 17h54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138613-68.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Agravo em execução penal. Deferimento de prisão
domiciliar. Sentenciada lactante. Inadmissibilidade.
Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 117 da
LEP. Impossível a progressão por "salto". Precedentes
pretorianos. Agravo não provido. (Relator(a): Penteado
Navarro; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento:
03/04/2014; Data
de
registro:
03/04/2014)
Assim, sob todos os aspectos, não se observa, ao
menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ,
flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a
concessão da medida emergencial, pertinente apenas em
casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que
a mácula processual salte ao olhos, independentemente de
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos.
Ante o exposto, denego a ordem de Habeas
Corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator